Tribunal: TJDFT
Processo: 0710631-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CÍVEL Classe : AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo Número : 0710631-92.2020.8.07.0000 AI Agravante : SANE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA Agravada : JET LINE LOCAÇÕES E SERVIÇOS AÉREOS LTDA Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sane Participações e Investimentos Ltda. contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n° 0719318-8932.2019.8.07.0001, reconheceu a existência de prejudicialidade externa e determinou a suspensão do feito executivo, nos termos seguintes: “Vistos, etc. Cuida-se de impugnação deduzida pela executada ao ID Num. 45207641, onde sustentou, em síntese: a) a nulidade do ato citatório aperfeiçoado pela certidão de ID 42345341, uma vez que, conforme documento de ID 39681202, a executada alterou sua sede, sendo irregular o encaminhamento do ato citatório ao antigo endereço. Aduziu que a citação foi efetivada na pessoa de Mariana Brito, funcionária de um escritório compartilhado (co-working) e que não tem relação com a executada. Requereu, assim, a anulação da citação e a restituição do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar sua defesa. b) a necessidade de suspensão do feito por prejudicialidade externa, dado o ajuizamento da ação de conhecimento n.o 0717681-06.2019.8.07.0001 que tem por base o mesmo ato jurídico – contrato de compra e venda de aeronave, inclusive discute a quitação das mesmas parcelas que são objeto da presente execução. Alternativamente, pugnou pelo reconhecimento da conexão entre os feitos, com a remessa dos autos à 7a Vara Cível de Brasília/DF. Em sua resposta de ID Num. 45709633, a exequente defendeu a regularidade da citação da executada, encaminhada ao endereço constante do contrato que firmaram entre si, não tendo sido notificada sobre eventual alteração de endereço. Disse, ainda, que o representante legal da executada acessou os autos eletrônicos por sucessivas vezes após o ato citatório, a indicar sua ciência inequívoca da demanda, a suprir a citação. Reiterou, por fim, o pedido de tutela liminar de bloqueio de aeronave até o pagamento do valor devido, o prosseguimento dos atos espoliativos e a inscrição do nome da executada nos cadastros de inadimplentes. Sobreveio a decisão de ID Num. 48486629 que indeferiu a medida liminar requestada, a qual foi objeto dos embargos de declaração de ID Num. 49835998, rejeitados (ID Num. 53817452), e do AGI n. Num. 60978192 - 0703831-48.2020.8.07.0000, ainda não julgado. Em petição de ID Num. 46941631, a executada informou que o Juízo da 7a Vara Cível de Brasília declinou da competência para julgar a ação declaratória no 0717681-06.2016.8.07.0001 a este Juízo, pugnando pelo recebimento e processamento daquela demanda como embargos à execução, dada a identidade de matéria e a “natureza cognitiva” de ambas as demandas. Ocorre que foi suscitado o Conflito Negativo de Competência n. 0725579-73.2019.8.07.0000, o qual foi acolhido para declarar competente para julgar a ação de conhecimento n. 0717681-06.2016.8.07.0001 o Juízo da 7aVara Cível de Brasília-DF, para onde remetidos os autos. Decido. Primeiramente, mantenho a decisão agravada de ID Num. 48486629, por seus fundamentos. Passo ao exame da impugnação de ID Num. 45207641. Colhe-se dos autos que a citação da pessoa jurídica executada se deu no mesmo endereço declinado no contrato firmado com a exequente, não tendo havido qualquer notificação prévia à credora quanto à mudança de endereço. Consoante os deveres anexos contratuais da lealdade e da informação, além da boa-fé objetiva, insculpida no art. 422 do Código Civil, era dever da compradora, diante da alegada alteração do endereço de sua sede, comunicar a vendedora acerca de tal fato. Ademais, a pessoa que recebeu a citação identificou-se ao oficial de justiça como aquela responsável por receber as correspondências dirigidas à devedora, de modo que a teoria da aparência permite aferir a validade do ato. Sobre o tema, são iterativos os precedentes no sentido de que “tratando-se de pessoa jurídica, incide a teoria da aparência, segundo a qual é válida a citação realizada no endereço existente no contrato firmado entre as partes e recebida por pessoa que aparenta ser seu funcionário ou equiparado e que não efetuou qualquer ressalva.” (Acórdão 1232879, 07245733120198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Confiram-se, ainda: “(...) 3. De acordo com a teoria da aparência, é válida a citação realizada na pessoa que se apresenta ao Oficial de Justiça ou responsável pelo recebimento de correspondências na sede da pessoa jurídica, e recebe o mandado sem fazer qualquer ressalva quanto à sua condição. (...) 7. Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão n.983145, 20160020351144AGI, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2016, Publicado no DJE: 29/11/2016. Pág.: 146/158) “(...) 4. Aviada a ação em consonância com o endereço fornecido pelo consumidor no momento do aperfeiçoamento do contrato, determinando que fosse endereçada ao foro correspondente ao seu domicílio, a mudança de domicílio havida sem a participação do fato à fornecedora encerra violação ao princípio da boa-fé contratual e aos deveres anexos que irradia, obstando que a omissão seja traduzida em benefício do consumidor e em desconsideração do princípio da perpetuação da jurisdição que, como previsão genérica, também alcança a ação derivada de relação de consumo. 5. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o Juízo suscitado. Unânime.” (Acórdão n.615438, 20120020113717CCP, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/08/2012, Publicado no DJE: 05/09/2012. Pág.: 52) “(...)1. Considera-se válida a citação da pessoa jurídica, por via postal, com aviso de recebimento, quando o endereço indicado pelo autor credor corresponde aquele constante do contrato de prestação de serviços, em observância à teoria da aparência, uma vez que quem a recebeu não fez qualquer ressalva. 2. Em que pese o art. 248, §2o, do CPC[1], a jurisprudência é uníssona ao flexibilizá-lo, quando, também em observância à teoria da aparência, ocorre a citação da pessoa jurídica na sede ou filial da sociedade empresária, com recebimento daquele que aparenta ter poderes para tanto. 3. A citação cumpriu sua função de cientificar a parte acerca da demanda, já que a ciência da executada restou demonstrada quando da oposição dos embargos, embora intempestivos. 4. Negou-se provimento ao recurso. [1] Art. 248, § 2o Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.” (Acórdão 1208483, 07116896420198070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há, portanto, qualquer nulidade no ato citatório. Aliás, em verdade, o que se observa é que a pretensão da executada de declaração da nulidade da citação tem por finalidade única e exclusiva a reabertura do prazo para oposição dos embargos à execução, o que, todavia, sequer seria viável nos moldes da legislação processual vigente. É dizer, ainda que se reconhecesse eventual nulidade do ato citatório, o que se admite apenas a título de argumentação, o que se observa é que o Código de Processo Civil de 2015, pautado por uma ideia de duração razoável do processo, alterou os caminhos a serem seguidos pelo demandado no caso de inexistência ou vício da citação e o seu comparecimento pessoal. Dispõe o artigo 239, §1o que: “O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução”. Pelo novo texto normativo, ocorrendo a inexistência ou vício da citação, o comparecimento do executado a suprirá e a partir deste comparecimento já inicia o seu prazo para oferecer os embargos à execução, sendo desnecessária qualquer decisão do magistrado para que o prazo comece a fluir. O novo regramento busca evitar que o executado compareça aos autos apenas para alegar a nulidade, de modo que, quando ele comparece ao feito espontaneamente, sanado está o vício, por aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, momento a partir do qual se abre o prazo para o aforamento de embargos do devedor, em sede de execução, ressalvadas apenas aquelas hipóteses em que fique comprovada alguma justa causa que o impediu de apresentar os embargos - o que não se verifica no caso. Sobre a questão, confiram-se os precedentes jurisprudenciais: “(...) 1 - O comparecimento do devedor, no processo de execução, para arguir a nulidade de citação, é considerado como termo inicial para a oposição dos embargos à execução, conforme inteligência do §1o do artigo 239 do Código de Processo Civil, o qual preconiza que o "o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução". 2 - Com efeito, verifica-se, na espécie, que a parte devedora-agravada ingressou na lide de forma espontânea e com nítido ânimo de apresentar a sua tese defensiva - ainda que esta tenha se limitado a arguir a nulidade da citação. 2.1 - Destarte, não se pode olvidar, ademais, que, como o feito tramita eletronicamente, já tinha a parte ciência de todo o conteúdo constante no caderno processual, apto o bastante para que, ao tempo em que apresentada a exceção de pré-executividade, também já opusesse os cabíveis embargos à execução. 3 - Desse modo, nota-se que as alegações do agravado - no sentido de que os requisitos para o comparecimento espontâneo não se mostram presentes - não prosperam, uma vez que na própria procuração juntada aos autos de origem já constava a utilização dos embargos à execução, como forma de defesa. 4 - Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1214741, 07131706520198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...)1 - Nos termos do § 1o do art. 239 do Código de Processo Civil, o "comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução." 2 - A pretensão do Apelante de que o prazo para o oferecimento de Embargos à Execução seja contado somente a partir da decisão em que se reconheceu a nulidade da citação por edital não encontra respaldo jurídico, haja vista que a exceção de pré-executividade não possui efeito suspensivo. Apelação Cível desprovida.” (Acórdão n.1142045, 07044598420188070007, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/12/2018, Publicado no DJE: 13/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ultrapassada essa questão, passo ao exame da alegada prejudicialidade a justificar o sobrestamento da presente execução. Com efeito, colhe-se dos autos que a exequente SANE firmou com a JET LINE contrato de compra e venda da aeronave descrita nos autos, sustentando a credora que a executada deixou de efetuar os pagamentos devidos em 20/01/2019 e 20/6/2019, no valor histórico de R$ 583.333,33 (quinhentos e oitenta e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos). Consta, ainda, a informação de que a compradora, ora executada, manejou a ação de conhecimento no 0717681-06.2016.8.07.0001, buscando compensar o custeio da troca da câmara de combustão da aeronave com as parcelas vincendas, que, ao seu ver, não mais seriam devidas à SANE, nos termos do contrato. Naquela demanda, pretende ver declarada quitada a obrigação, bem como pugna pela condenação da vendedora, ora exequente, à restituição de valores que excederam a compensação prevista no contrato. Neste breve relato fica evidenciado que há, de fato, prejudicialidade externa que impõe a suspensão da execução até o julgamento da ação de conhecimento mencionada, nos termos do art. 313, V, alínea "a", do CPC. Sobreleva notar que não se desconhece que nem sempre o ajuizamento de ação de conhecimento interfere na tramitação da ação executiva. Não obstante, a precedência da ação declaratória de inexistência de débito sobre o feito executivo, fundamentada na compensação de valores prevista no contrato, resvala em inegável influência prejudicial a recomendar a suspensão da execução, como forma de evitar que caso a executada logre êxito naquela ação, o seu resultado possa ficar comprometido diante de eventual execução já concluída. É dizer, se admitida a pretensão da executada naquela Vara Cível, a execução estará irremediavelmente prejudicada. No caso em apreço, inclusive, a questão relativa à existência da dívida perpassa pela análise de documento anexado autos relativo à manutenção da aeronave, o qual a exequente afirma ter sido adulterado pela executada, prova esta que não pode ser realizada nos autos da presente execução. Nesta ordem de entendimento, confira-se: “(...) 3. É possível a conexão entre um processo de conhecimento e um de execução, quando se observar entre eles uma mesma origem, ou seja, que as causas se fundamentam em fatos comuns ou nas mesmas relações jurídicas, sujeitando-as a uma análise conjunta. 4. O efeito jurídico maior da conexão é a modificação de competência, com reunião das causas em um mesmo juízo. A modificação apenas não acontecerá nos casos de competência absoluta, quando se providenciará a suspensão do andamento processual de uma das ações, até que a conexa seja, enfim, resolvida.(...)” (REsp 1221941/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 14/04/2015). A suspensão da tramitação, aliás, é a única solução cabível, dado que, conforme já decidido nos autos do Conflito de Competência n. 0725579-73.2019.8.07.0000, a reunião de ações não é possível quando implicar em alteração de competência absoluta. Assim, por força da prejudicialidade externa à excussão judicial que se processa perante essa Vara Especializada de competência absoluta, esta ficará suspensa, aguardando o desfecho da ação de conhecimento que se processa perante a 7a Vara Cível de Brasília/DF, razão pela qual suspendo o processamento dessa execução no aguardo do desfecho do proc. no 0717681-06.2016.8.07.0001. Por fim, quanto ao pedido de ID Num. 45709633, relativo à inscrição do nome da executada em cadastros de inadimplentes, adoto o raciocínio seguido pelo TJDFT, no seguinte sentido: "O disposto no artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, notadamente quando inexiste impedimento para que o credor o faça diretamente" (Acórdão n.1067696, 07123796720178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, sem a comprovação de que a exequente não obteve sucesso na tentativa de inscrição da devedora nos referidos cadastros, o pedido em questão deve ser indeferido. Int.”. Alega a Agravante, nas razões recursais Id. 15822844, que inexiste prejudicialidade externa entre o processo executivo e a ação que visa questionar os termos do contrato executado, porque não há discussão de mérito na execução, e porque a ação declaratória de inexistência de dívida tem por escopo a compensação de valores supostamente gastos com reparos feitos na aeronave objeto do contrato, inexistindo dependência lógica entre ambas. Defende que não há risco de decisão contraditória, haja vista que a ação declaratória não questiona a higidez do título extrajudicial, e a Agravada não opôs embargos à execução com pedido de efeito suspensivo para que fosse obstado o andamento da Execução. Reforça que a ação de conhecimento não pode fazer as vezes dos embargos de execução. Acrescenta que não estão presentes os requisitos da suspensão, com a garantia do juízo por penhora ou caução suficiente à satisfação do crédito, sob pena de ficar desamparada, mormente porque a Executada não dispõe de bens passíveis de penhora. Pede que seja antecipada a tutela recursal para reformar a r. decisão agravada e autorizar atos voltados à garantia do juízo ou determinar o curso do processo executivo de origem. Argumenta que a suspensão do processo executivo lhe trará prejuízos, por ter que aguardar o trâmite e o desfecho de um longo processo de conhecimento, mesmo possuindo um título executivo, além de a Agravada não possuir bens para satisfazer o crédito, o que é agravado pela crise econômica causada pela pandemia do Corona Vírus, que atinge todo setor empresarial. No mérito, pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento e confirmação da tutela antecipada. Preparo comprovado – Id. 1583163 e Id. 15823167. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Constitui o instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, instrumento que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. Todavia, a tutela de urgência exige plausibilidade do direito invocado pela parte e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, em juízo provisório, não avisto os requisitos necessários, pois considero que há possibilidade de decisões contraditórias no feito executivo e na ação de conhecimento na qual se busca reconhecer a inexigibilidade do título. Ocorre que na ação de conhecimento se discute a quitação das mesmas parcelas que são objeto da presente execução. Verifica-se que há relação de prejudicialidade entre os feitos, pois a solução jurídica a ser alcançada no processo de conhecimento em curso trará reflexo direto no feito executivo. Igualmente, a decisão de mérito da ação de conhecimento influencia diretamente na realização de procedimentos expropriatórios. Não obstante a autonomia do título extrajudicial, a possibilidade de eventual procedência do pedido da ação de conhecimento resultará na inexigibilidade da dívida. Quanto ao perigo da demora, não há evidências da alegada ausência de bens penhoráveis, além de ser prudente aguardar a devida análise do mérito no feito prejudicial, até mesmo porque a Agravada já quitou a maior parte da dívida. Em razão da ausência dos requisitos legais autorizadores, indefiro o pedido de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o Agravado para que responda, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora